Tribunal: TCU
Processo: 038.495/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de irregularidades constatadas em fiscalização envolvendo a utilização dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em razão de irregularidades constatadas em fiscalização envolvendo a utilização dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao município de Queimadas/BA, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. Haroldo Aquilles Andrade da presente relação processual; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Paulo Serjo Brandão Carneiro, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Paulo Serjo Brandão Carneiro e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 51.163,65 28/12/2011 58.440,00 28/6/2012 9.4. aplicar ao Sr. Paulo Serjo Brandão Carneiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.